Tribunal: CARF
Processo: 10280.001660/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.001660/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.304 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
PESQUEIRA MAGUARY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PRAZO DE 360 DIAS PARA ATOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
A regra prevista no art. 24 da Lei no 11.457/2007 é uma norma programática e
o descumprimento do prazo nele previsto não acarreta a perempção para
Fazenda Pública constituir definitivamente crédito tributário.
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES A SEREM RESSARCIDOS.
Diante da inexistência de previsão legal para a correção monetária dos valores
objeto de ressarcimento, é vedado ao CARF inovar nesta matéria.
ÔNUS DA PROVA. NOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito e no processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto
para a elaboração de argumentos e juntada dos documentos comprobatórios do
direito da Recorrente é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua
apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era
impossível que ela fosse produzida no momento adequado, todavia o último
momento a se fazer é quando da apresentação do Recurso Voluntário, sob pena
de preclusão. As diligências tem como função tirar dúvidas sobre as provas
apresentadas e não para suprir a omissão do contribuinte em produzi-las e
traze-las aos autos, especialmente no caso dos pedidos de compensação.
ÓNUS DA PROVA DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA DOS
INSUMOS.
É do contribuinte o ônus de alegar e provar a essencialidade e relevância
daquilo que alega serem insumos para o seu processo produtivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.001660/2008-28
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001660/2008-28

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se pedido de
RESSARCIMENTO dos saldos credores de PIS e COFINS não cumulativos.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS Não-
Cumulativa Exportação no valor de R$ 173.067,16, referente ao 3o trimestre de 2007,
com fundamento na Lei no 10.833/2003. Também constam do presente processo
declarações de compensação.
O SEORT da Delegacia da Receita Federal em Belém, após procedimento fiscal que
visou à aferição e comprovação dos valores pleiteados pela contribuinte, manifestou-se
pelo reconhecimento parcial do direito crédito no valor de R$ 97.347,56, conforme
Parecer Seort/DRF/613, fls. 159/168, do qual extraímos os excertos abaixo:
Apuração indevida de créditos sobre Bens Utilizados como Insumos
•Itens não relacionados à atividade produtiva: Determinado grupo de itens, como os
abaixo exemplificados, não são empregados na produção de bens destinados à venda.
Relacionou os bens.
•Itens não enquadrados como partes e peças de reposição de máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda, desde
que não estejam incluídas no ativo-imobilizado: Esse grupo de itens, a exemplo dos
listados abaixo, não atende aos requisitos para crédito, porque não são partes e peças
de reposição que possam comprovadamente ser enquadradas como insumos diretos.
Relacionou os bens.
Foram glosados valores atribuídos a insumos, por mês, que, se encontram detalhados
na tabela 6 do presente parecer, e cujo rol de notas fiscais glosadas está discriminado
na planilha Glosa de Insumos de fls. 152 a 156.
Da apuração e utilização dos créditos presumidos de atividades agroindustriais.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001660/2008-28

Em face do volume de itens tidos como aquisições de pessoa física, em nome de
FRANCISCO LUCIVALDO FEITOSA PINTO conforme planilhas de insumos
apresentadas pelo contribuinte (fls. 25 a 75): R$ 2.200.830,75, no mês de julho/2007,
R$902.177,00, em agosto/2007, R$ 667.769,50, em setembro/2007 o contribuinte foi
intimado (fls. 77) a apresentar documentos que comprovassem estas transações.
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte (fls. 78 a 151) não restou
comprovado os pagamentos a FRANCISCO LUCIVALDO FEITOSA PINTO
ensejando glosas sobre os montantes correspondentes, nos meses de julho, agosto e
setembro de 2007, demonstrados na tabela 9 gerando, em consequência, saldos de
Cofins a recolher no período, conforme tabela 10.
Importante dizer que o crédito presumido neste caso deve corresponder a aquisições
de pessoa física ou de cooperado pessoa física condição imposta pelo caput do artigo
8oda Lei 10925/2004 para utilização deste tipo de crédito.
4 - DO CRÉDITO.
Ante o exposto, e após todas as análises fiscais, o valor a ressarcir como crédito de
COFINS do regime não-cumulativo do 3o trimestre de 2007 é o constante na tabela 11
no montante de R$ 97.347,56 (noventa e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e
cinquenta e seis centavos).
Além do presente parecer, foi elaborada e anexada a planilha Glosa Insumos (fls. 152
a 156), contendo notas fiscais glosadas elaboradas a partir de memórias de cálculo do
DACON do 3o trimestre de 2007 e do rol de notas fiscais entregues pelo contribuinte à
fiscalização e sobre as quais tomou crédito.
Com base no Parecer Seort, a Delegacia da Receita Federal em Belém, emitiu o
Despacho Decisório de fl. 169, cuja conclusão transcrevemos abaixo:
“Com base nas informações e documentos constantes deste processo e no Parecer
SEORT/DRF/BEL n° 613/2013, que aprovo, e no uso da competência estabelecida
pelo art. 302, inciso VI, dá Portaria MF n° 203/2012, DOU de 17/5/2012, c/c a
delegação prevista no art. 3o, III da Portaria DRF/BEL n° 107/2012, DOU de
22/8/2012 resolvo:
a) Reconhecer crédito do PER 16129.14849.070308.1.1.09-8023 no valor de R$
97.347,56 (noventa e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis
centavos); b) HOMOLOGAR as compensações indicadas nas DCOMP n°
03209.47549.080508.1.3.09-3488.
30150.44075.10060.8.1.3.09-0242,
22277.33376.100708.1.3.09-0701,
26604.93949.150708.1.3.09-8052,
32778.00712.160708.1.3.09-9061 e 08660.46787.260808.1.3.09-5333 por decurso de
prazo; c) HOMOLOGAR as compensações indicadas nas DCOMP
30960.71332.110908.1.3.09-0676,
14425.86575.231008.1.3.09-5364,
18714.16432.241008.1.3.09-5434, 23146.37176.181108.1.3.09-3095 até o limite do
crédito deferido, considerando as compensações efetuadas no item “b” acima;
d) DETERMINAR A COBRANÇA imediata do saldo remanescente dos débitos
confessados nas DCOMP não extintos por insuficiência de crédito.”
Cientificada do Despacho Decisório em 11/09/2013 (fl. 169) a interessada apresentou,
tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fls. 246 a 284, na qual alegou
em síntese:
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001660/2008-28

Preliminarmente, afirma ter ocorrido homologação tácita da DCOMP no
30960.71332.110908.1.3.09-0676, por ter sido cientificado do despacho decisório em
11/09/2013, e que o PER no 16129.14849.070308.1.1.09-8023 encontra-se deferido
tacitamente, pelo mesmo motivo.
No mérito, após uma breve descrição de seu processo produtivo. Diz:
3.2, Da glosa de insumos/despesas de manutenção/reposição para máquinas e
equipamentos
“...em relação aos itens arrolados pela fiscalização, todos foram aplicados nas
atividades operacionais da Manifestante, notadamente nas máquinas e equipamentos
necessários às referidas atividades, seja nas embarcações utilizadas na captura do
pescado fresco, seja nas instalações dos frigoríficos (indústria)...
Como se vê no quadro acima, temos itens que foram aplicados: (i) na operação de
captura, como os cabos de aço, correntes, etc; (ii) na manutenção das embarcações de
pesca, tais como chave elétrica, junta de vedação; junta de cabeçote etc; (iii) na
manutenção dos equipamentos industriais, como as peças de Inox para reparo nas
mesas de classificação do pescado, peças para manutenção da sala de máquinas, etc.
Apresentou quadro.
Esses itens, ao contrário do que afirma o d. Fiscal, são partes e peças de máquinas e
equipamentos utilizados na atividade operacional de produção dos produtos finais da
Manifestante, destinados à venda. Portanto, não há que se admitir a glosa do crédito
em comento em relação a tais itens.
As despesas com a manutenção e reparação em máquinas e equipamentos
operacionais também devem ser considerados como insumos para fins de crédito da
Cofins, haja vista que tais despesas são essenciais para a atividade da Manifestante,
até porque sem a manutenção e reparação dos seus equipamentos, muito
provavelmente haveria perda de produção e até mesmo perda na qualidade dos seus
produtos.
Nesse mesmo sentido, temos decisões recentes do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda – CARF. Transcreveu ementa de dois
acórdãos.
3.3. Da glosa na apuração dos créditos presumidos de atividades agroindustriais
...como deixou expresso em seu Parecer, a fiscalização glosou o crédito de Cofins,
relativo às aquisições do insumo "Lagosta", junto ao senhor Francisco Lucivaldo
Feitosa Pinto, CPF (MF) n° 675.401.393-15, sob a alegação de que a Manifestante
deixou de comprovar o pagamento por tais fornecimentos.
Este posicionamento por parte da fiscalização não deve prosperar, haja vista que as
compras dos insumos ocorreram, conforme as notas fiscais listadas às fls. 80 a 87 do
PAF, e liquidadas conforme se verifica na cópia dos razões contábeis (fls. 88 a 94 do
PAF), onde foram registrados os pagamentos realizados, conforme os comprovantes
juntados às fls. 98 a 152 do PAF.
O senhor Francisco Lucivaldo Feitosa Pinto é "intermediário-comprador" de
lagosta, que firma contrato de venda de lagosta junto à Manifestante. Esta
contratação se dá, normalmente, antes do início da safra desse pescado, definindo-se,
notadamente, o volume esperado de compra e o valor por quilo da lagosta, e as
condições de pagamento.
É usual nessas contratações a indústria adiantar parte do valor esperado de compra,
para que o "intermediário-comprador" possa vir a "financiar" a "armação" das
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001660/2008-28

embarcações dos pescadores, que passarão de quarenta a sessenta dias no mar, na
captura da lagosta.
Quando do retorno dos pescadores o "intermediário-comprador" recebe a lagosta
capturada e encaminha a produção da captura para a indústria, no caso a
Manifestante, realizando nesse momento o "ajuste de conta" com o pescador.
Ao receber o insumo a Manifestante, emite a nota fiscal de entrada em nome do Sr.
Francisco Lucivaldo Feitosa Pinto, já que é ele que entrega a mercadoria. É de se
destacar, que quando do fornecimento da mercadoria, o Sr. Francisco entrega a
produção de mais de um pescador, sendo praticamente impossível identificar a
lagosta capturada por um determinado pescador.
Alega a fiscalização que algumas das transferências bancárias realizadas não são em
nome do Sr. Francisco, portanto não há como caracterizar que a compra foi realizada
em seu nome.
...tal procedimento não descaracteriza a operação de aquisição de lagosta em
comento. Os pagamentos feitos a outras pessoas que não ao Sr. Francisco, se dá em
decorrência de ordem do Sr. Francisco à Manifestante, em favor dos pescadores para
a "armação" da embarcação acima mencionada, sendo tais valores descontados do
Sr. Francisco quando do fornecimento da mercadoria, como está devidamente
registrado na contabilidade da Manifestante.
Por fim, requer que:
a) a Declaração de Compensação contida do PER/DCOMP
30960.71332.110908.1.3.09-0676 seja homologada tacitamente;
b) O pedido de ressarcimento do saldo credor de Cofins não-cumulativo do 3o
trimestre de 2007 seja deferido tacitamente, haja vista o fisco ler demandado mais de
5 (cinco) anos para análise do referido pedido; ou
c) Seja reconhecido o pleito para ressarcimento em sua plenitude, haja vista as glosas
realizadas pela fiscalização serem totalmente improcedentes;
d) Sejam homologadas as compensações vinculadas ao crédito pleiteado neste PAF; e
e) O ressarcimento seja realizado devidamente atualizado pelo índice obtido pela
variação da Taxa Selic entre a data do protocolo do efetivo ressarcimento ou
utilização.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Ementa:
COFINS NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. CRÉDITOS.
No cálculo da Cofins Não-Cumulativa somente podem ser descontados créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens aplicados
ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à venda,
desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado ou, ainda, sobre os serviços
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001660/2008-28

prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto.
COFINS
-
NÃO
CUMULATIVIDADE
-
CRÉDITOS
–
DESPESAS
COMPROVADAS.
É cabível a apuração de créditos decorrentes de despesas incluídas nas hipóteses legais,
somente quando documentalmente comprovadas pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. QUANTUM RECONHECIDO DE CRÉDITO.
A declaração de compensação depende da existência de um crédito, razão pela qual
deve ser homologada na exata medida do direito creditório reconhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, na forma do art. 100, II, do Código
Tributário Nacional (CTN).
CRÉDITOS DE COFINS. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de COFINS.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Preliminares.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001660/2008-28

Em sede de preliminar (e-fls. 329) a Recorrente alega que apresentou a
PER/DCOMP por meio da qual solicitou o ressarcimento do tributo, e que por haver sido
analisado após 5 anos da apresentação, teria operado um DEFERIMENTO TÁCITO do pedido.
Sustenta que a lei 11.457/2007 teria estabelecido um prazo de 360 dias para a
prolação de decisões no processo administrativo fiscal, que não cumprido implicaria o
deferimento tácito. Este Colegiado, no entanto, possui entendimento no sentido de que esta
norma prevê esta consequência, razão pela qual trata-se de uma programática e o
descumprimento do prazo nele previsto não acarreta a perempção para Fazenda Pública
constituir definitivamente crédito tributário.
A recorrente alega que ocorreu a perempção de a Fazenda Pública constituir
definitivamente o crédito tributário, objeto deste processo, pois se passaram 360 dias do fato
gerador, nos termos do artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
O artigo em questão assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Pela simples leitura do texto legal, resta evidente que se trata de uma norma
meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu
descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do
suposto direito pleiteado.
O objetivo do legislador foi dar efetividade ao inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal: 78
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXVII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação),
O STJ já se pronunciou sobre a questão e apenas determinou que o processo fosse
analisado em 30 dias. Em seu Relatório, informa o Ministro Luiz Fux que “Sobreveio sentença
que julgou procedente o pedido, determinando a conclusão de pedidos de restituição de tributos
no prazo de 30 dias”. No Voto, perfeitamente claro está que “A presente controvérsia cinge-se à
possibilidade de fixação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para a conclusão de
procedimento administrativo fiscal ...” e no dispositivo, o ilustre Ministro só faz determinar “a
obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice”.
Em nenhum momento se pronunciou o Judiciário pelo reconhecimento tácito do
direito alegado pelo administrado em função do decurso do prazo de 360 dias, que, se assim não
fosse, desencadearia uma verdadeira avalanche de pedidos a dilapidar o patrimônio público e,
certamente, não é isto que o legislador pretendeu.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001660/2008-28

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apreciando o tema, também
afirma de forma categórica que a norma possui caráter programático, conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004
NORMA DO ART. 24 DA LEI N° 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. A norma do artigo acima citado (É obrigatório que
seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte) é meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção
em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Fiscal, sendo certo
inclusive que se encontra topologicamente em capítulo referente à organização da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (capítulo II) e não no capítulo referente ao
Processo Administrativo Fiscal - PAF (capítulo III), ou seja, há fundada dúvida sobre
sua aplicação, mesmo programática, ao PAF. Mesmo que se considere sua aplicação ao
PAF, trata-se, apenas, de um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para
implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição da República (a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), pois o legislador não
impôs sanção pelo descumprimento de tal norma. Por óbvio, não estabelecida a sanção
na lei, não cabe ao julgador administrativo usurpar a atividade do legislador, criando
sanção não prevista em lei. Ademais, no caso concreto, a administração tributária, pela
Turma da Delegacia de Julgamento, proferiu decisão em prazo extremamente razoável,
um pouco acima de um ano. (Acórdão no 2102-01.490, 1a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 24/08/2011)
Diante do exposto, entendo que a regra prevista no art. 24 da Lei no 11.457/2007 é
uma norma programática e o descumprimento do prazo nele previsto não acarreta a perempção
para Fazenda Pública constituir definitivamente crédito tributário.
Alega ainda que o deferimento tácito decorreria do princípio da duração razoável
do processo preconizado no artigo LXXVIII da Constituição Federal. O referido princípio,
contudo, é destinado ao legislador e não prevê o deferimento tácito como consequência da
demora dos processos.
A Recorrente alega ainda que o deferimento tácito do pedido de ressarcimento
decorre de uma analogia com o que ocorre no caso das compensações, o que também não
prospera, eis que a analogia não pode prestar-se ao fim de extinguir o direito do fisco de apreciar
os pedidos de ressarcimento.
Assim, a preliminar suscitada deve ser afastada.
3.
Mérito.
O presente Recurso Voluntário trata da questão da definição do conceito de
insumos para fins de créditos bem como o ônus da prova dos fatos alegados quando se trata do
exercício de um direito por parte do contribuinte.
3.1.
Conceito de insumos.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001660/2008-28

A primeira matéria que deve ser apreciada diz respeito à definição do conceito de
insumos para fins de geração de créditos.
O Ilustre Conselheiro José Renato Pereira de Deus, no processo no
13502.720849/2011-55 de sua relatoria, enfrentou o tema com maestria, profundidade e didática,
de sorte que reproduzo seu voto para embasar minha opinião sobre o conceito, e por
consequência, minhas razões de decidir, in verbis:
II.2.2 - Conceito de Insumo
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição do
termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições, embora
estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de
receitas e o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e
despesas estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da IN
SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um
entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão
de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos
Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que
defende que o conceito de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à
obtenção da receita, em similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ,
dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira corrente, que
defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de insumos não se
restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser tão abrangente quanto a
legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de PIS/COFINS, o
STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp 1.221.170/PR,
em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso repetitivo, no
REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001660/2008-28

404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso extraordinário.
Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a Nota
SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do repetitivo,
nos seguintes termos:
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001660/2008-28

"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a
definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001660/2008-28

mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão proferida no
REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um
todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de
qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas
em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o
transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos
à exaustão, despesas do imobilizado lançadas diretamente no resultado, despesas de
manutenção dos ativos responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e
modelos, inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do
parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que
efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a)
veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta
industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários
ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001660/2008-28

utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao
domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de
matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na
prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem caráter
definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria margem à
tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
servilos (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de
distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete
em operações de venda), embalagens para transporte de produtos acabados,
combustíveis em frotas próprias (item 5 do parecer), ferramentas (item 7 do parecer),
despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não
se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com
pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos minerais ou energéticos
que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica
para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de
alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus
funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do
parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de
serviços, exemplificando a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários
no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica;
e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes
(item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de qualidade não relacionados
com a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Portanto, para análise da subsunção do bem ou serviço ao conceito de insumo,
mister se faz a apuração da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo da sociedade,
cujo ônus recai sobre quem pleiteia o direito, na forma do artigo 16 do Decreto 70.235/72,
verbis:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis;
II - omissis;
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001660/2008-28

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV – omissis”. (grifei)
Esta regra deflui do artigo 373 do atual Código de Processo Civil que atribui ao
autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Desta maneira, não há dúvidas que compete ao Autor demonstrar os fatos que
constituem o seu alegado direito.
Com essas considerações, passa-se à análise do caso concreto.
3.2.
Análise das atividades da Recorrente.
A Recorrente é uma indústria de pescados especializada na venda de camarões e
lagosta congelados e, para o desempenho de sua atividade, alega que utiliza embarcações para
capturar o pescado e, na mesma embarcação, inicializar a industrialização, eis que ela passa até
90 dias no mar, que consiste em beneficiar e congelar os animais.
Afirma que os principais insumos para captura dos crustáceos são óleo diesel,
instrumentos de pesca (redes, paragens, portas de madeira, munzuás) e iscas.
A Recorrente insurge-se contra as seguintes glosas:
3.3.
Insumos e despesas com peças de manutenção e reposição de maquinas e
equipamentos. (e-fls. 334)
A Recorrente alega que possui créditos de PIS e COFINS em relação aos insumos
e peças de manutenção e reposição de máquinas e equipamentos utilizados na produção do
“pescado congelado”.
Ultrapassada a questão da definição do conceito de insumo é necessário aferir se a
Recorrente desincumbiu-se do ônus de demonstrar (alegar e provar) que os bens são essenciais
e/ou relevantes ao processo produtivo.
Neste sentido é de quem alega, no caso a Recorrente, o ônus de demonstrar a
essencialidade e relevância.
Na manifestação de inconformidade (e-fls. 170) a Recorrente alega
superficialmente a relação dos bens glosados com o processo produtivo, embora não traga
qualquer prova do alegado.
No Recurso Voluntário a Recorrente limitou-se a mencionar,
exemplificativamente, o caso do virabrequim (e-fls. 24) do motor da embarcação.
Neste caso, embora a Recorrente tenha mencionado tratar-se de bem essencial e
relevante, não desincumbiu-se do ônus de provar esta relação, sendo vedado ao Colegiado
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001660/2008-28

lançar mão do senso comum para pautar as decisões, sendo imprescindível que exista a produção
de provas acerca desta relação e da relevância.
Tratando-se de um processo por meio do qual o contribuinte pleiteia o
reconhecimento de um direito, é ônus de quem alega realizar as provas da sua existência, o que
poderia ter ocorrido por meio, por exemplo, de um laudo técnico, apenas como exemplo de um
documento que demonstrasse a relação de essencialidade e relevância do bem à atividade
desempenhada.
Neste sentido, não tendo a Recorrente se desincumbido deste ônus, nego
provimento ao capítulo recursal.
3.4.
Crédito presumido sobre a aquisição de lagosta do Sr. Francisco Lucivaldo Feitosa
Pinto.
A Recorrente insurge-se contra as glosas apostas sobre o crédito presumido
calculado sobre a lagosta adquirida do Sr. Francisco Lucivaldo Feitosa Pinto.
A glosa decorreu do fato de que os pagamentos, apesar de alegadamente dizerem
respeito ao Sr. Francisco, foram realizados em contas bancárias de terceiros, por suposta ordem
verbal do Sr. Francisco, razão suficiente para que a DRJ tenha admitido que não há como
comprovar que se trata de pagamento de lagosta.
Às e-fls. 27 e seguintes a Recorrente traz aos autos documentos que entende
comprovar a alegada relação entre os pagamentos feitos a terceiros por ordem do Sr. Francisco.
Trata-se tão somente de um rol de pagamentos realizado pela empresa,
acompanhado de folhas do livro razão, comprovantes de transferências bancárias, pagamentos,
mas sem qualquer documento que demonstre de forma inequívoca que os pagamentos que
realizou em contas de terceiros na verdade eram destinados ao Sr. Francisco.
Efetivamente, tratando-se de direito creditório, é ônus do contribuinte a
demonstração (alegação e prova) dos fatos constitutivos do seu direito.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento a este capítulo recursal.
3.5.
Atualização monetária.
A Recorrente alega que possui direito à atualização monetária dos valores.
Todavia, diante da inexistência de previsão legal para tanto, bem como da
impossibilidade de que o CARF analise a inconstitucionalidade das normas jurídicas, a este
Colegiado é vedado inovar no campo legislativo, razão suficiente a que seja negado provimento
a este capítulo recursal.
Neste sentido é a Súmula CARF n. 125: “No ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001660/2008-28

Por estes motivos, voto por afastar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital